Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das vítimas, pelas provas documentais, bem como pelas versões dos réus destoantes entre si e confusas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude.
2. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o acolhimento da teoria da amotio, segundo a qual a consumação do furto ocorre quando a res furtiva passa para o poder do agente, mesmo que por um curto momento, independentemente de a posse ser mansa ou desvigiada.
3. Apelação conhecida e não provida.